Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-73.2014.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000439-73.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Bloqueio de Matrícula, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADAIR BORGES PEREIRA - CPF: 008.695.761-94 (EMBARGADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL JUNTO AO INDEA/MT – PROPRIEDADE RURAL LOCALIZADA NA ÁREA EM LITÍGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – AÇÃO CÍVEL ORIGIÁRIA N° 714/STF – RECONHECIMENTO DO ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERCENTENCE AO ESTADO DO PARÁ PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SEGURANÇA DENEGADA.

A existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito devem ser levados em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493 do CPC, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

O julgamento da ACO n° 714 pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve o marco de divisa entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconhecendo que a área em discussão integra a Unidade Federativa do Pará, constitui fato superveniente de que a autoridade apontada como coatora no remédio constitucional não é mais materialmente competente para emissão de guias de trânsito animal à propriedade rural do Embargado/Impetrante, que afeta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0000439-73.2014.811.0087, que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão/contradição no acórdão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Originária n° 714, mantendo incólume a divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará, reconhecendo a propriedade paraense da área indicada nos autos.

Além disso, aponta que há omissão quanto à tese de violação da autonomia dos entes federados, estabelecida no artigo 18 da Magna Carta.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição/omissão apontada (ID. 106349974).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 107812994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise do acórdão, não vislumbro omissão ou contradição, nos termos apontados pelo embargante, uma vez que as teses vinculadas nos embargos não foram objeto de impugnação nas contrarrazões recursais.

Por outro lado, constato que, dadas as peculiaridades do caso, após a entrega da prestação jurisdicional, com a concessão da segurança pelo acórdão atacado, conforme apontado pelo Embargante, sobreveio o julgamento da Ação Civil Originária n° 714 pelo Supremo Tribunal Federal, sendo mister toma-lo em consideração.

Conforme destacado no acórdão vergastado, cinge-se a controvérsia acerca da competência da fiscalização sanitária pelo Estado de Mato Grosso ou do Estado do Pará com relação à propriedade do Embargado, situada na Gleba do XV.

A ordem foi concedida, em sede recursal, para determinar a abertura de Cadastro da Propriedade do Embargado no INDEA/MT, tendo em vista a localização da propriedade em área objeto de discussão da Ação Civil Originária n° 714, no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o Colegiado do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação por entender que não houve modificação do marco de divisa entre os Estados e, por consequência, a área em discussão integra a Unidade Federativa do Estado do Pará.

Vejamos:

“ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – DIVISAS – DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar improcedente o pedido formulado na ação cível originária, revogando a liminar implementada, nos termos Supremo Tribunal Federal” (Supremo Tribunal Federal, ACO 714 / MT, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento 22 a 28 de maio de 2020).

Desse modo, colhe-se que por fato superveniente a autoridade tida como coatora no
mandamus
não é mais materialmente competente para emissão de guias de trânsito animal à propriedade rural do Embargado/Impetrante.

Nesse contexto, o artigo 493, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Consoante dispositivo legal citado, o julgador deve resolver a lide conforme o estado em que se encontra. Trata-se, pois de um dever de o magistrado considerar os fatos supervenientes que interfiram na relação jurídica e que se relacionem com a causa de pedir, ainda que em grau recursal.

Portanto, como o acórdão da ACO 714-STF, acima transcrito, guarda pertinência direta com a presente demanda, caracterizado está o fato superveniente que atinge diretamente a presente demanda recursal.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do reconhecimento do fato superveniente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. PORTARIA QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO POSTERIORMENTE ANULADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. 1. Dirige-se a presente impetração, única e exclusivamente, contra o ato da Autoridade impetrada que obstou a remessa do "recurso hierárquico", interposto contra Portaria que lhe aplicou a pena de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, à Autoridade superior. 2.
O fato superveniente deve ser levado em consideração pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de ofício, nos exatos termos dos arts. 462 e 463 do Código de Processo Civil, pois o provimento judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega jurisdicional
.
Precedentes. 3. É de ser reconhecida a perda superveniente de objeto do mandamus, uma vez que a portaria, impugnada pelo referido "recurso hierárquico", foi expressamente anulada por ato administrativo posterior, especificamente Portaria n.o 368/MME, de 27/12/2007. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para julgar o mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito. (STJ, EDcl no MS 10222 / DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 22/09/2010).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ÚLTIMA PRESTAÇAO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO CONEXA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ORIGINADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO – DECLARAÇÃO DE QUIAÇAO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EFEITOS EX TUNC –
NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APTO A INFLUIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO
– MORA DOS VENDEDORES CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A adjudicação compulsória consiste no direito real conferido ao comprador, oriundo de contrato de promessa/compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, de exigir a outorga da escritura definitiva do bem ante a recusa ou mora do vendedor, desde que adimplida a contraprestação devida (CC, art. 1.418). 2. Embora seja previsto rito especial à ação adjudicatória envolvendo imóveis loteados e cujo pagamento se deu em prestações (Decreto-Lei no 58/37, art. 16), nada impede a adoção do procedimento comum/ordinário para o processamento da ação, inclusive a cumulação com pedido de consignação em pagamento do valor/coisa tido como devido por força do mesmo negócio jurídico, afinal, há fungibilidade de procedimentos e inegável afinidade de questões por pontos comuns de fato e de direito (CPC/73, art. 292). 3. A sentença de procedência do pedido consignatório deduzido em demanda conexa gera efeito de quitação da obrigação contratual e, por ser a última parcela, do contrato, ensejando a mora dos vendedores com a contraprestação contratual. 4
.
“É dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes.
O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (...). Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020). (N.U 0000858-32.2007.8.11.0025, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITIGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO - REEXAME PREJUDICADO. 1
. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará. 2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária no 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará. 3.

Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário. 4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural.
5. Sentença em reexame prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0001654-16.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Isto posto,
ACOLHO
os embargos declaratórios para, ante a perda superveniente do objeto do recurso, denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021